Tribunal: TJSP
Processo: 1012137-80.2023.8.26.0037
Classe: Apelação Cível / Enquadramento
Órgão julgador: Coimbra Schmidt
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-09-03
Data de publicação: 2024-09-03

Ementa:
ADMINISTRATIVO. ENQUADRAMENTO. Servidor público municipal de Araraquara. Professor II.
1. Preliminar de falta de interesse de agir afastada, pois a pretensão inicial busca a aplicação da Lei Municipal no 6.251/05, não respeitada pelo Município.
2. Pretensão ao correto enquadramento dos dois vínculos de acordo com as promoções e progressões funcionais previstas na Lei Municipal no 6.251/05, bem

Ementa:
ADMINISTRATIVO. ENQUADRAMENTO. Servidor público municipal de Araraquara. Professor II.
1. Preliminar de falta de interesse de agir afastada, pois a pretensão inicial busca a aplicação da Lei Municipal no 6.251/05, não respeitada pelo Município.
2. Pretensão ao correto enquadramento dos dois vínculos de acordo com as promoções e progressões funcionais previstas na Lei Municipal no 6.251/05, bem como ao pagamento das diferenças salariais decorrentes de sua ausência. Admissibilidade. Após o advento da Lei Municipal no 10.489/22, a progressão funcional dos profissionais do magistério, deve observar as promoções e progressões funcionais concedidas ao longo da vida funcional do servidor. Município que ignorou as progressões funcionais concedidas até então. Precedentes.
3. Honorários bem fixados.
4. Recurso não provido.